Tribunal: TJDFT
Processo: 0012746-82.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0012746-82.2015.8.07.0007Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: LINDOMAR PAULA DA SILVA

EMENTA
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INACUMULABILIDADE DE LUCROS CESSANTES COM MULTA MORATÓRIA. OPÇÃO DO CREDOR POR UMA DAS DUAS VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar a questão acima referida, firmou a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
3. Em razão do que restou decidido pela Corte Superior, entendendo como incabível a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, consoante diretriz estabelecida no repetitivo em questão, deve a sentença ser reformada, nesse ponto, para se adequar ao resultado do julgamento do tema 970 do STJ.
4. Considerando se cuidar de verbas inacumuláveis, deve ser facultado à parte apelada optar, após a conclusão da fase de liquidação de sentença, por executar, caso queira, os lucros cessantes ou a cláusula penal, ficando ciente de que a opção por uma afasta o direito ao recebimento dou outro, tudo nos termos do aludido voto paradigma.

5. Recurso parcialmente provido